Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-04.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Execução por título extrajudicial – Intimação do exequente, pela imprensa e por carta, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção – Cumprimento dos requisitos do art. 485, § 1o, do CPC – Abandono caracterizado – Encerramento mantido – Recurso improvido.